Tribunal: TJPA
Processo: 0802471-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802471-57.2021.8.14.0000
PACIENTE: SAYMON DA COSTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA CITAÇÃO DO PACIENTE E PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA FEITO EM 08.04.2021. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação
;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 27 de abril e término à 14 horas do dia 29 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
27
de abril de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
SAYMON DA COSTA PANTOJA
, impugnando ato do juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, autoridade coatora, o qual supostamente estaria cometendo constrangimento ilegal por excesso de prazo em razão da ausência de citação

para apresentação de defesa prévia e para realização de audiência de instrução.

O impetrante, inicialmente, informa que o paciente se encontra preso desde 18 de dezembro de 2020, sob acusação de tráfico de drogas.

Sustenta que até o presente momento o paciente não fora citado para apresentação de defesa prévia, nem tampouco há qualquer previsão de realização de audiência de instrução e julgamento.

Assim, requer que seja relaxada a prisão preventiva, sendo expedido o Alvará de Soltura, em razão do excesso de prazo apontado.

O feito veio a mim redistribuído em razão da prevenção apontada na ID 4801743, momento em que verifiquei que ausente pedido de liminar e solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, através do Ofício nº 036/2021-GAB, em 06.04.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) referente a pedido de informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representado SAYMON DA COSTA PANTOJA, registrado sob o n° 0800594-50.2020.8.14.0022, passo a relatar-lhe o que segue.

Trata-se de representação pela prisão preventiva em que figura como representado SAYMON DA COSTA PANTOJA, como incurso às penas do art. 33 e 35, ambos da lei n° 11.343/2006.

A presente medida originou-se de uma denúncia recebida via interativo pela guarnição de polícia militar que estava de plantão na data de 18 de dezembro de 2020, informando que algumas pessoas estariam embalando entorpecentes em uma residência situada na Rua Manoel Borges, s/nº, Bairro Boa Esperança, Igarapé Miri/PA. Os policiais se dirigiram até o local informado e ao saírem da viatura perceberam que dois suspeitos, incluindo o paciente SAYMON DA COSTA PANTOJA empreenderam em fuga pela lateral do imóvel.

A guarnição aprendeu o paciente no momento de sua fuga, e ao revistarem o imóvel encontraram no andar superior o equivalente a 900 gr de uma substância semelhante a maconha e 118 trouxinhas de uma substância semelhante a Oxi, sendo 23 porções maiores e 95 porções menores. À vista disso, foi realizada a prisão em flagrante do paciente juntamente com outro suspeito.

Em 20 de dezembro de 2020, em razão dos fatos, bem como ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi decretada a medida cautelar em desfavor do representado SAYMON DA COSTA PANTOJA, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP (id 22121974).

Em 11.02.2021 foi recebida a denúncia (id 23298639) e em 11.02.2021, Saymon foi citado para responder a acusação, conforme certidão de oficial de justiça (id 24995353) (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O objeto desta impetração é alegação de há constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente em razão do
excesso de prazo para citação para apresentação de defesa prévia e para realização de audiência de instrução e julgamento.

Ocorre que, conforme informações colhidas através de e-mail com a Sra.
Taíse Celeste Nery Lopes
,
Analista Judiciário da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/Pa,
a defesa do paciente impetrou, na data de 08.04.02021, em 1º grau, novo pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo Magistrado
a quo
.

Assim, resta claro, que esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância,
não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração, conforme se vê do pacífico entendimento jurisprudencial
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 121, I, III, IV E V DO CP, COMETIDOS POR 06 (SEIS) VEZES, CONHECIDO COMO CHACINA DE BAIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LOCAL DO CRIME E EXAMES DE CORPO DE DELITO. OFERECIMENTO DE QUESITOS AO PERITO.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
.
AUTOS QUE AGUARDAM EM SECRETARIA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA, ENTÃO, SEREM APRECIADOS OS PEDIDOS DA DEFESA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19).

Ademais, à guisa de esclarecimento, cumpre salientar que o paciente foi citado
na data de 11.02.2021, pelo Magistrado
a quo
para que apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa prévia, conforme (ID 4847532), porém ainda não expôs sua resposta.

Pelo exposto,
não conheço
do
mandamus.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021